Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743082-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: LAYLA KARLA DA SILVA COELHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 171842983, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0718010-19.2023.8.07.0020, ajuizada por LAYLA KARLA DA SILVA COELHO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, tendo por objeto a autorização do tratamento com NATALIZUMABE (TYSABRI). A referida medicação foi prescrita para o tratamento de esclerose múltipla - forma surto-remissão (CID G35), cuja doença está avançando, como consta do relatório médico de id. 171825558. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O tratamento foi recusado pela parte ré sob a justificativa de haver carência contratual para o tratamento (id. 171827710). Em que pese a justificativa apresentada, a parte autora necessita iniciar o tratamento imediatamente, diante do risco de a autora "piorar a incapacidade, tornando-se deficiente visual, tetraplégica e possivelmente ficar acamada e até mesmo apresentar risco de morte", conforme o relatório médico de id. 171825558. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja autorizado o tratamento com o fármaco NATALIZUMABE 300 mg, conforme prescrição de id. 171825584. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. [...] (ID 171842983 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida em 1o Grau. Destaca que na situação em análise, a probabilidade do direito da agravada inexiste, uma vez que a parte ingressou como beneficiária da agravante em 10/04/2023 no plano com segmentação assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com previsões de carências contratuais e sem cobertura parcial temporária. Pontua que quando solicitado o medicamento Natalizumabe (TYSABRI), para tratamento de Esclerose Múltipla – forma surto remissão (CID G35), foi verificado que em relatório médico com data 11/03/2023, descrição de que a recorrida possui histórico para contenção da doença, porém, sem êxito. Assevera que, em que pese a solicitação de cobertura do medicamento, a enfermidade pela qual é acometida a agravada não foi informada na declaração de saúde quando do preenchimento em 29/03/2023, no ato da adesão ao plano e posterior ao citado relatório médico. Aduz que, dessa forma, pela ausência de manifestação da agravada em relação à oferta de cumprimento de cobertura parcial temporária - CPT referente ao código internacional de doenças - CID omitido, motivo pelo qual não há plausibilidade fática para custeio do medicamento objeto da demanda. Ressalta que a omissão descrita pode inclusive ensejar a rescisão contratual. Informa que a negativa para o custeio do medicamento não ocorreu de forma arbitrária, mas por “ equivoco” na contratação do plano, nos termos do artigo 5° da Resolução Normativa n° 558/2022 da ANS. Esclarece que fica demonstrado que a recorrida não agiu com a boa-fé exigida nas relações contratuais, conforme previsão dos arts. 422 e 765, do Código Civil, tendo em vista que a doença para qual busca tratamento (esclerose múltipla) não foi apontada na declaração de saúde preenchida no ato da contratação do plano, mesmo sendo de seu conhecimento. Argumenta que: A incidência de Cobertura Parcial Temporária é regida pelo Artigo 4o, da Resolução Normativa 162/2007, Resolução Normativa 557/2022 e art. 11 da Lei no 9.656/98 [...] O artigo 11 da Lei 9.656/98, estipula que somente após 24 meses de vigência do instrumento contratual é que não se faz possível negar cobertura do procedimento para doenças preexistentes [...] Destaca, ainda, que o prazo conferido na decisão ora recorrida para o cumprimento da obrigação é exíguo e deve ser adequado; e a multa imposta, sem a devida limitação, se mostra desarrazoada; e caso esses pontos não sejam adequados, haverá violação aos arts. 300 § 3° e 537 § 1° incisos I e II, ambos do Código De Processo Civil. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida à beneficiária, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, subsidiariamente, que seja reformada para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 52170353). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do plano de saúde providenciar o custeio de medicamento devidamente prescrito por médico à ora agravada para tratamento de esclerose múltipla, em razão de omissão de doença preexistente na declaração de saúde quando da contratação do plano. No caso concreto, conforme informações prestadas pela agravante colacionadas ao presente recurso, observa-se que ora agravada é beneficiária da operadora de plano de saúde recorrente com vigência do contrato a partir de 11/04/2023 (ID 52170351). O relatório médico de ID 171825558 dos autos de origem descreve que a beneficiária faz acompanhamento neurológico e destaca algumas situações a seguir descritas: 1 – A paciente supracitada é acompanhada sob minha supervisão neurológica com diagnóstico clínico clássico de Esclerose Múltipla – forma de alta atividade com primeira exacerbação atual do quadro clínico (surto) em 11/03/2023, expresso com incapacidade de locomoção e comprometendo a sensibilidade da paciente. A Sra. Layla é muito jovem, com fatores de risco de mau prognóstico da Esclerose Múltipla (neurite óptica, acometimento de via estratégica do SNC) e, portanto, gerando a necessidade de uso de imunossupressor de alta eficácia. 2 – Utilizou Metilprednisolona sem sinais de contenção da doença (falha terapêutica). A indicação clínica para o uso atual de Natalizumabe é que se trata de paciente com forma agressiva da Esclerose Múltipla em paciente com fatores de mau prognóstico (Nervos cranianos, Síndrome Sensitiva, acometimento de via estratégica do SNC). Ademais houve aumento EXPRESSIVO DA CARGA LESIONAL (LAUDO DA RM DE NEUROEIXO ANEXO). 3 – O diagnóstico confirmado é de Esclerose Múltipla – forma surto – remissão (CID G35), sob critérios revisados de Mc Donald de 2017, com exames de neuroimagem, que confirmaram o mesmo. Realizou ressonância magnética de crânio e coluna vertebral que confirmou doença com lesões inflamatórias-desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal. Realizou análise de líquor cérebro-espinhal (LCR) que resultou com presença de bandas oligocionais, o que indica alta atividade da doença. Necessita iniciar o uso da medicação natalizumabe (TYSABRI) pois a doença continua avançando. 4 – A medicação Natalizumabe (TYSABRI) é aprovada pela ANVISA definida pela literatura médica atual para tratamento de formas de esclerose múltipla de alta atividade que é o caso da paciente. 5 – A paciente necessita realizar o primeiro ciclo de seu tratamento com Natalizumabe com 01 (um) frasco de 300m endovenoso URGENTE em manter infusões mensair 01 (um) frasco a cada infusão. O procedimento tem a duração de 2 – 4 horas, devido ao estágio de atividade de sua doença. 6 – EDSS (escala de incapacidade) atual = 2.0. 7 – Caso a Sra. Layla não venha a receber URGENTE o tratamento com Natalizumabe (TYSABRI) a mesma pode piorar da incapacidade, tornando-se deficiente visual, tetraplégica e possivelmente ficar acamada e até mesmo apresentar risco de morte. (Sic). Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se que, na situação vertente, o litígio não se relaciona com a possibilidade ou não do custeio do medicamento indicado à agravada para tratamento de doença diagnosticada, visto que o referido fármaco está devidamente incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A controvérsia restringe-se à verificação da obrigatoriedade da cobertura em razão de uma suposta omissão de informação acerca de doença preexistente por parte da agravada. Em caso de doenças preexistentes omitidas no momento da adesão ao plano de saúde, de fato há previsão legal para que seja observado o prazo de carência de 24 meses para a cobertura parcial temporária (CPT) do tratamento específico. Porém, em que pese a manifestação da agravante em relação à suposta omissão da agravada, verifico que a seguradora, até o momento, não demonstrou ter cumprido o seu dever de realizar exames prévios para averiguação da saúde da beneficiária, dessa forma, não ficou devidamente comprovado, neste juízo de cognição sumária, que a segurada omitiu de forma deliberada ou com má-fé o seu real estado de saúde antes da assinatura do contrato de seguro. Nesse aspecto, trago a lume também o teor da Súmula n. 609 do STJ, que estabelece que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ” Colaciono recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto ao assunto: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE INFORMAÇÃO RELEVANTE A RESPEITO DO ESTADO DE SAÚDE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECUSA ILEGÍTIMA AO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei consumerista, nos contratos de adesão, impõe que as cláusulas contratuais deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, presumindo-se sempre a boa fé do consumidor, cabendo à outra parte provar a má fé. 2. O contrato de seguro está essencialmente baseado na boa fé, conforme se denota da dicção dos arts. 765 e 766 ambos do Código Civil. 3. A seguradora - que não exigiu exames médicos previamente à contratação - somente poderá elidir-se da contraparte pactuada se provar que o segurado omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o seu estado de saúde, comprovando-se, desta forma, a má fé do segurado/consumidor. Enunciado no 609 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 4. Na hipótese, a seguradora não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC), haja vista que não comprovou que a segurada deliberadamente omitiu suas reais condições de saúde antes da assinatura do contrato de seguro. 5. Não restando comprovada a má-fé da segurada, não se mostra legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária pleiteada pelas sucessoras daquela. 6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1713797, 07049010820228070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO POR MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, QUE TERIA ACARRETADO O ÓBITO (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA). FALECIMENTO EM VIRTUDE DE QUEDA, COM NECESSIDADE DECORRENTE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EVOLUÇÃO PARA CHOQUE CARDIOGÊNICO E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS ENFERMIDADES CITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DA SEGURADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES. ART. 373, II, DO CPC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO. FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O autor e sua esposa firmaram contrato de seguro por morte e invalidez permanente atrelado a contrato de financiamento imobiliário e, após o falecimento da segurada, a seguradora recusou o pagamento da indenização, ao argumento de que o óbito decorreu de doença pré-existente, não declarada quando da contratação. 1.1. Embora a requerida alegue que o óbito decorreu de doenças pré-existentes (diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica), as provas constantes dos autos demonstram que o falecimento derivou de queda da segurada, a qual necessitou de intervenção cirúrgica e evoluiu para choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio. Ademais, as enfermidades pré-existentes não apresentaram relação direta com a causa da morte da segurada. 1.2. Além disso, a seguradora não logrou demonstrar que a segurada se omitiu quanto às informações a respeito de doenças pré-existentes, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. 2. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e a conduta se mostrar contrária à boa-fé objetiva contratual, nos termos da novel jurisprudência do STJ. 2.1. No caso, estando evidente que a causa da morte não decorreu de forma direta das doenças pré-existentes da segurada, encontra-se demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva contratual praticada pela seguradora, o que autoriza que a restituição do indevidamente adimplido seja efetuada em dobro. 3. O não pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário pela seguradora gerou a inclusão do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, que não possuía nenhuma inscrição anterior. 4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa). 5. Apelação da seguradora desprovida. Apelação do autor provida. Sentença reformada. (Acórdão 1712588, 07306140620228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, saliento que a demanda está em fase inicial, e o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, qualquer elemento probatório específico capaz de alterar o entendimento já destacado em 1o Grau deve ser inicialmente comprovado na origem. Portanto, verifica-se, no caso ora analisado, mesmo com a possibilidade de omissão deliberada com uso de má-fé por parte da beneficiária, que possivelmente tornaria legítima a recusa da cobertura, tal situação deve ser cabalmente demonstrada para que, em contraponto aos precedentes trazidos aos autos e também à citada Súmula n. 609 do SJT, fique evidenciada a ausência de obrigação de custeio por parte da ora agravante. Diante desse panorama, e tendo em vista as informações trazidas pelo relatório médico de ID origem 171825558 descrevendo que o tratamento prescrito é urgente e essencial para a manutenção da saúde da agravada, entendo que o Juízo de 1o Grau foi prudente ao ponderar os direitos aqui discutidos e deferir a antecipação de tutela. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, considerando que não ficou devidamente demonstrada a verossimilhança das informações prestadas pela agravante no que concerne à omissão deliberada ou má-fé por parte da agravada quando do preenchimento da declaração de saúde, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da recorrente. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ademais, em relação ao prazo e a quantificação da multa, tenho que tal análise é tarefa que demanda a verificação de diversas circunstâncias, como o direito em jogo, o porte econômico da pessoa coagida, a propensão da parte em descumprir ordens judiciais, entre outras. No caso, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da vida da parte agravada, de modo que a multa imposta para o caso de desobediência deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação. Assim, nesta breve análise, entendo que o prazo e a multa fixados pelo Juízo de 1o Grau respeitam, na situação em apreço, a razoabilidade e a proporcionalidade, não tendo sido, de igual forma, demonstrada a probabilidade do direito quanto aos temas específicos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator